Tribunal: TJMT
Processo: 0031572-82.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031572-82.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONAS HIDEYVKI NAKATA - CPF: 395.482.521-04 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), DOLORES DIAS DO VALE NAKATA - CPF: 019.181.979-46 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE AVACIR AUGUSTA NASCIMENTO BRITO - CPF: 027.879.541-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LEVINO DE BRITO - CPF: 959.378.891-34 (EMBARGADO), EVERSON SEBASTIAO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 329.014.531-04 (EMBARGADO), MARCIA APARECIDA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 503.404.331-91 (EMBARGADO), LUCIANE NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 918.702.751-87 (EMBARGADO), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 056.747.791-63 (EMBARGADO), MARCIO LEVINO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 329.014.881-53 (EMBARGADO), EMERSON LUIZ NASCIMENTO BRITO - CPF: 395.826.981-87 (EMBARGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), EVERSON SEBASTIAO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 329.014.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 503.404.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 918.702.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 056.747.791-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEVINO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 329.014.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ NASCIMENTO BRITO - CPF: 395.826.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (ADVOGADO), NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para determinar que a apuração dos valores pagos a título de aluguel abranja todo o período de ocupação do imóvel até a efetiva desocupação, mantendo a correção monetária e juros conforme sentença e atribuindo a sucumbência exclusivamente aos réus. Os embargantes alegam omissão quanto à repetição expressa da condenação em R$ 70.000,00 e à fixação da data de desocupação do imóvel,
além de buscarem prequestionamento de dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à condenação e à data de desocupação do imóvel, ou se os embargos visam apenas à rediscussão da matéria e ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as matérias suscitadas, inclusive a extensão do ressarcimento de aluguéis até a efetiva desocupação, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito nem a viabilizar prequestionamento quando ausente omissão, contradição ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos declaratórios manejados exclusivamente para
prequestionar
dispositivos legais devem ser rejeitados se inexistentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável seu uso para rediscutir matéria já decidida.

O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios destituídos dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, 1.026, §2o, 373, I, 489, §1o, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento à Apelação Cível, para
determinar que sejam apurados os valores pagos a título de aluguel abranjam todo o período de ocupação do imóvel, desde a entrada até a efetiva desocupação
, manteve a
correção conforme estabelecida na sentença
e,
ante da alteração na condenação, os autores passa
ra
m a ser vencedores na maior parte do pedido e a sucumbência
ficou à cargo
unicamente pelos réus.

Os embargantes arguem que não foi repetida a expressa condenação em R$70.000,00 e que o aresto não se manifestou a respeito da data de desocupação do imóvel.

Pede o prequestionamento dos arts. 373, I, 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes arguem que não foi repetida a expressa condenação em R$70.000,00 e que o aresto não se manifestou a respeito da data de desocupação do imóvel.

Pede o prequestionamento dos arts. 373, I, 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito dos temas apontados consignou-se:

“
É incontroversa a inadimplência dos R$40.000,00
.

A sentença determinou a rescisão da avença e, embora tenha condenado os réus no ressarcimento dos danos emergentes, o fez da seguinte forma:

b)
Condenar
os réus ao pagamento dos aluguéis despendidos pelos autores em R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) - Ids. 26816928 - Pág. 4/6, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a
partirdo
desembolso, além dos eventuais aluguéis no decorrer do processo, a ser apurado em liquidação de sentença e na mesma forma de atualização.

Contudo, os recibos apresentados no citado Id representam o valor pago até o ajuizamento da Ação, mas o Contrato de Locação (Id n. 294782376) foi firmado em 1o de junho de 2011 por 6 meses, podendo ser renovado.

Desse modo,
para que não exista enriquecimento ilícito, esse ressarcimento deve abranger todo o tempo de ocupação do imóvel, ou seja, desde o momento em que os réus/apelados entraram na casa até o momento da efetiva desocupação
, uma vez que o fato gerador dessa reparação é a ocupação ilícita, ante a inadimplência,
o que deve ser apurado em liquidação de sentença
.

Quanto aos danos morais, esses não decorrem do próprio fato e devem ser comprovados. A demora no julgamento do feito não é suficiente para essa condenação, tampouco é culpa dos réus. Assim, sem prova efetiva do abalo emocional, não há indenização.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos em ambos os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025